Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE TELEFONE PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL DO BEM DANIFICADO. PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E LESÃO À COMUNIDADE. RELEVANTE VALOR ECONÔMICO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessária a presença de certos vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Assim, o princípio da insignificância não deve pautar-se, tão somente, na expressão monetária do bem danificado, mas também é imprescindível perquirir acerca da relevância do prejuízo causado à comunidade, beneficiária dos serviços de telefonia pública, especialmente quando para parte da população o único meio de comunicação é o telefone público.
2. Na espécie, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, haja vista que o desvalor da ação atinge o interesse público, pois o prejuízo causado pela sua conduta estende-se a toda a comunidade ao suprimi-la do direito ao acesso ao serviço de telefonia. Ademais, além de se tratar de prejuízo material expressivo, o dano causado ao bem jurídico tutelado ultrapassa o prejuízo meramente individual da concessionária de serviço público. Ao contrário, trata-se de bem cujo valor alcança o patamar da relevância social.
3. Não fosse só, o apelante, além de ostentar passagens policiais pelos crimes de furto, lesão corporal e resistência, foi denunciado e atualmente se encontra preso preventivamente pela prática de um crime de tentativa de homicídio, não havendo se falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 163, inciso III, do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução.